Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720557-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RICARDO ANTONIO DE SALES MACIEL RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E S P A C H O Os autos da presente reclamação foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que determinou a redistribuição do feito para um dos membros da Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT. Recebida reclamação, denota-se que o juízo da instância prima prolatou sentença em 5/3/2021, cujo provimento judicial foi favorável ao reclamante e transitou em julgado em 30/4/2021. Assim, intime-se a parte reclamante para justificar o seu interesse processual na presente reclamação, sob pena de extinção. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora